Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES PRATICADO POR DUAS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. TESE DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática, por duas vezes, do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal), em concurso formal (artigo 70, do Código Penal), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta social pode ser valorada negativamente quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena por condenação anterior; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação da teoria da coculpabilidade do Estado para atenuar a pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito enquanto o réu cumpre pena por crime anterior, especialmente em regime semiaberto, demonstra acentuado desrespeito aos institutos penais e à autoridade do Judiciário, autorizando a valoração negativa da conduta social.
4. A teoria da coculpabilidade do Estado não está prevista no ordenamento jurídico como causa de redução ou exclusão de pena, e a alegação genérica de falha estatal na ressocialização não afasta a responsabilidade penal individual do agente.
5. A exasperação da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes e conduta social) mostra-se proporcional e em conformidade com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 70 e 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022479, 0738450-53.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; Acórdão 1992288, 0701046-25.2025.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; Acórdão 1989174, 0704649-20.2022.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025.